Tribunal: TJBA
Processo: 8007163-79.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8007163-79.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY ESPÓLIO: CARLOS CESAR SIMOES ALVES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo. 2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal. 3. Desta forma, mostra-se equivocada a oposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007163-79.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, CARLOS CESAR SIMOES ALVES, e como parte Agravada, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE 2ª VICE-PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA